Tribunal: TJDFT
Processo: 0007059-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a uma delas (alínea “c”).
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu foi autor dos crimes de homicídio qualificado consumado e de tentativa de homicídio qualificado, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fundamentação trazida para a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade – o fato de o crime haver sido praticado enquanto o acusado se encontrava no gozo de liberdade provisória no âmbito de outra ação penal – revela substrato concreto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
5. Os fatos praticados antes do alcance da maioridade penal não são passíveis de utilização para análise das circunstâncias judiciais, razão pela qual, na espécie, deve ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social.
6. Diante da prática de dois crimes, a dosimetria da pena deve ser feita em relação a cada um deles, e, nesse contexto, não se verifica bis in idem no fato de condenações distintas serem utilizadas, na dosimetria da pena de ambos os crimes, para a valoração negativa dos antecedentes e para a caracterização da reincidência.
7. In casu, o acusado, mediante apenas uma conduta – efetuar disparos –, produziu, com desígnios autônomos, dois resultados. Embora tenham ocorrido dois resultados alcançados com desígnios autônomos, a hipótese dos autos, diferentemente do quanto disposto na sentença, não se trata propriamente de um concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), mas de concurso formal impróprio de crimes (artigo 70, caput, parte final, do Código Penal), já que houve a prática de apenas uma conduta (disparos), o que, todavia, não afasta a circunstância de que a unificação da reprimenda se dá pela soma das penas aplicadas em relação aos crimes cometidos com desígnios autônomos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de meio cruel), e do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), afastar, no tocante à dosimetria da pena-base de cada um dos crimes, a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social, e alterar o fundamento de unificação de sua pena, unificando-a na forma do artigo 70, caput, parte final, do Código Penal (concurso formal impróprio de crimes), reduzindo-lhe a pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.